Tribunal: STM
Processo: 7000413-32.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA: DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DECLARADO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A defesa opôs o Recurso Aclaratório contra Acórdão proferido nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
Quando da oposição de Embargos de Declaração, a Parte tem de se ater ao fim a que se destina o mencionado recurso, notadamente, eventual contradição, omissão ou obscuridade concernente ao Acórdão embargado.
Esta Corte de Justiça não vêm conhecendo desse Recurso quando constatado que o fim pleiteado pelas partes vão de encontro à finalidade deste instituto recursal, notadamente, quando há a repetição de pedidos com as mesmas razões e com os mesmos fundamentos já pleiteados e enfrentados, sem qualquer inovação ou fato novo.
Embargos de Declaração não conhecidos e declarados protelatórios. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/11/2022 13:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484597537544&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000413-32.2022.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
ADVOGADO: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO ODILSON SAMPAIO
BENZI (RELATOR) E NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA DEFESA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, NO INTUITO DE
MANTER, "IN TOTUM", O ACÓRDÃO EMBARGADO, DECLARANDO-OS
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ DECLAROU-SE IMPEDIDO, NA
FORMA DO ART. 149 DO RISTM, C/C O ART. 37, ALÍNEA "A", DO CPPM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/11/2022 13:04
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484597537544&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
1/9
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000413-32.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES
ADVOGADO: RUYTER DE MIRANDA BARCELOS (OAB AL11063)
ADVOGADO: MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DEFESA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
RECURSO
DECLARADO
PROTELATÓRIO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A defesa opôs o Recurso Aclaratório contra Acórdão proferido nos
autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade.
Quando da oposição de Embargos de Declaração, a Parte tem de se
ater ao fim a que se destina o mencionado recurso, notadamente, eventual
contradição, omissão ou obscuridade concernente ao Acórdão embargado.
Esta Corte de Justiça não vêm conhecendo desse Recurso quando
constatado que o fim pleiteado pelas partes vão de encontro à finalidade deste
instituto recursal, notadamente, quando há a repetição de pedidos com as mesmas
razões e com os mesmos fundamentos já pleiteados e enfrentados, sem qualquer
inovação ou fato novo.
Embargos de Declaração não conhecidos e declarados protelatórios.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer dos Embargos
de Declaração opostos pela Defesa, por falta de amparo legal, declarando-os
protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
2/9
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos
pela Defesa, em favor do Cel Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, contra o
Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000929-23.2020.7.00.0000, sob o
argumento de que se encontra omisso e contraditório, sendo ele assim ementado:
“EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. MPM.
CONDENAÇÃO POR PECULATO. CRIME AMPLAMENTE DIVULGADO.
DEFESA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA, AO DECORO
E AO PUNDONOR MILITAR. IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. REDISCUSSÃO FÁTICO-JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
REPRESENTAÇÃO
MINISTERIAL.
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A preliminar de ausência das condições subjetivas, quais sejam, a honra, o decoro e
o pundonor militar, é matéria imanente ao mérito, com ele imbricado, não devendo
ser conhecida, a teor do art. 81, § 3º, do RISTM.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato tem como baliza o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal.
Repise-se que o escopo da Representação é examinar as consequências da conduta
do Oficial aos preceitos de ética castrense e se dela decorreu mancha indelével às
Forças Armadas.
Nesse contexto, o crime de peculato é extremamente grave e impacta,
diametralmente, no seio da caserna e com repercussões nocivas fora dela, além de
se enquadrar no rol de crimes contra a administração militar, havendo a quebra de
confiança entre o agente público e a própria administração pública, evidenciando
total desprezo pela Instituição, pelos bens públicos, pelos administrados e pela
imagem da Força, ainda mais se tratando de Comandante de OM, de quem se
espera conduta exemplar.
Para mais, a conduta perpetrada foi, amplamente, divulgada na imprensa e, ao
expor a corporação, colocou em xeque a imagem das Forças Armadas perante a
opinião pública.
Em razão disso, o Oficial Superior, ao incorrer no crime de peculato, salientando-se
que o preceito primário do crime in tela tem como escopo tutelar, precipuamente, a
administração militar e, como corolário, se tal conduta aviltar a imagem da Força
a que serve, deverá perder seu posto e sua patente.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
3/9
Isso porque o Oficial, ao agir dessa forma, não terá mais substrato moral para
permanecer no seio das Forças Armadas, porquanto sua conduta serve de
paradigma para a tropa e, ao afrontar os preceitos do art. 28 do Estatuto dos
Militares, todo o corpo militar poderá se contaminar.
É notório, também, que a questão ético-moral é tão intrínseca ao detentor de cargo
público, sobretudo à carreira militar, que o Constituinte Originário consubstanciou
a moralidade no rol dos princípios expressos da Carta Magna de 1988.
Por derradeiro, é imperioso ressaltar que a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato não é a via escorreita para
rediscussão de matéria fático-jurídica.
Representação julgada procedente. Decisão por unanimidade”.
Em suma, versa dos autos que o embargante fora condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303 do
CPM, tendo a citada condenação transitado em julgado no dia 4/11/2020 (Evento
131 da Apelação 7000486-43.2018.7.00.0000).
Como corolário dessa condenação, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar propôs Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato em face do embargante, objetivando a respectiva Declaração
de Indignidade para com o Oficialato deste, com a consequente perda de seu posto e
de sua patente.
O Superior Tribunal Militar, ao julgar a supramencionada
Representação, sob a relatoria deste Ministro, a julgou procedente e declarou o
embargante indigno para permanecer nas Forças Armadas, com a decretação da
perda do posto e da patente.
Irresignada, a Defesa embargou o Acórdão prolatado quando do
julgamento da Representação de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato, aduzindo omissão e contradição, além de pugnar para que sejam dados
efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.
Mediante despacho, este Ministro-Relator determinou a abertura de
vista à PGJM, em observância ao art. 131, § 1º, do RISTM.
A
douta
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
mediante
contrarrazoado subscrito pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ANTÔNIO
PEREIRA DUARTE, manifestou-se pela rejeição dos presentes embargos, “se
chegarem a ser conhecidos”.
É o relatório.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
4/9
VOTO
PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos
pela defesa em favor do Cel Ex JÚLIO CÉSAR PINHEIRO CHAVES, contra
Acórdão proferido nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7000929-23.2020.7.00.0000, sob o argumento de
que se encontra omisso e contraditório.
No entanto, estes Embargos Aclaratórios não merecem ser
conhecidos, com todas as vênias, pelas razões demonstradas em seguida.
Inicialmente, cabe trazer à lume o que preconiza o art. 619 do CPP
comum, sobre o cabimento de Embargos de Declaração, ipsis litteris:
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da
sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão.
De igual modo, importante registrar o que estabelece o art. 542 do
CPPM, atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
Na vertente quaestio, aduz a defesa que o Acórdão foi contraditório no
seguinte trecho:
“[...] o crime de peculato é extremamente grave e impacta, diametralmente, no seio
da caserna e com repercussões nocivas fora dela, além de se enquadrar no rol de
crimes contra a administração militar, havendo a quebra de confiança entre o
agente público e a própria administração pública, evidenciando total desprezo pela
Instituição, pelos bens públicos, pelos administrados e pela imagem da Força,
ainda mais se tratando de Comandante de OM, de quem se espera conduta
exemplar”.
Para sustentar seu desiderato, a defesa consigna em seu petitório
referências elogiosas atribuídas ao ora embargante com o fito de contradizer o
constante do Acórdão hostilizado.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
5/9
Ora, com as venias devidas, não há mais tempo nesse contexto para se
rediscutir assuntos já enfrentados. Além do mais, só por amor ao debate, foi
esclarecido nos autos que a mácula deixada na caserna por quem pratica o crime de
peculato é extremamente deletéria, pois afrontou valores e princípios intrínsecos da
caserna, não sendo essas referências elogiosas capazes de abolir a responsabilidade
do infrator pelos atos que praticou, tampouco são aptas a apagar a mancha ética e
moral por ele deixada.
Na mesma senda, ao fazer a indagação “[...] teria sido o Cmt da 12ª
Região Militar conivente com o suposto esquema criminoso? [...]”, a defesa olvida
de que, certamente, o Comando da 12ª RM não tinha conhecimento do que estava
ocorrendo no 12º B Sup, não sendo argumento apto a justificar a suposta contradição
aventada.
A propósito, ficou mais do que demonstrado que a finalidade do
presente Aclaratório oposto pela defesa é rediscutir matéria já amiúde debatida na
fase de cognição da Ação Penal Militar, em Recurso de Apelação, em Embargos de
Declaração opostos contra o Acórdão prolatado em sede da Apelação.
É oportuno ressaltar que a conduta criminosa perpetrada pelo
embargante, além de ter sido amplamente aferida, a condenação imposta teve seu
trânsito em julgado, razão pela qual houve a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade proposta pela PGJM, tudo conforme o balizado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Ademais, impende ressaltar, ainda, sobre a natureza do feito que
originou os presentes Embargos de Declaração, que é a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, na qual se examinam “as
consequências da conduta do Oficial aos preceitos da ética castrense e se dela
decorreu mancha indelével às Forças Armadas”, conforme consignado na própria
ementa do Acórdão guerreado.
Ao contrário disso, nos presentes Aclaratórios, a defesa traz os
seguintes termos:
“[...] O que surpreende é que o MPM argumentou que as medidas adotadas,
visando regularizar os problemas de suprimentos existentes ao assumir o comando,
motivos de elogios, não tinham essa finalidade [...].
[...] Outro aspecto a destacar trata da denúncia oferecida pelo MPM [...].
[...] não há nenhuma declaração sobre venda de gêneros a fornecedores ou que o
réu se apropriava para proveito próprio, uso pessoal, ou qualquer outra atividade
diferente da retenção do saldo a maior, para benefício da Administração Militar.
Pelo contrário, é nítida a intenção de repor os estoques do depósito de suprimento
de classe I [...]”.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
6/9
Agindo assim, o causídico só demonstra que almeja o reexame de
matéria fático-probatória amplamente examinada - cuja condenação já
transitou em julgado - em sede de Embargos de Declaração contra Acórdão
emanado
em
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade, cujo fito é o julgamento de ofensa aos preceitos
éticos da caserna.
Por essa razão, se torna despiciendo trazer à colação, no que concerne
à suposta contradição, outros trechos aventados pela defesa do embargante, eis que
decorrem apenas do inconformismo defensivo, quanto à condenação criminal, não
tendo qualquer correlação com o objeto da Representação que declarou o
patrocinado indigno para com o Oficialato.
Ainda em seu obstinado intento, a defesa sustenta que o Acórdão foi
omisso ao afirmar que “as sobras eram livremente negociadas com os fornecedores
da referida Unidade Militar, acarretando o proveito próprio e alheio decorrente do
desvio”, alegando que tanto na fase pré-processual, como na fase acusatória a
decisão guerreada não apontou nenhum fornecedor.
Ora, data venia, tais argumentos apenas evidenciam, mais uma vez, a
irresignação da defesa pela condenação criminal de seu assistido, sem se ater ao
bojo do que é julgado em sede da Representação para Declaração de Indignidade.
Essa rediscussão, por parte do douto causídico, fica mais patente ao
afirmar que o Acórdão não comprova que houve o proveito próprio e/ou alheio,
além de alegar a incongruência dos valores desviados.
Com isso, a defesa se esquiva do fim a que se destina a Representação
para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, que julgou os preceitos éticos e
morais decorrentes da anterior conduta criminosa de seu patrocinado.
Isso também fica cabalmente demonstrado, quando a defesa alega
suposta omissão no seguinte trecho:
“O Acórdão é omisso ao não abordar se o réu tinha saúde financeira compatível
com os depósitos não identificados e não impugna a defesa sobre a origem lícita
desse montante. Apenas, se baseia nas provas da acusação ofertadas na fase
inquisitorial, onde não há contraditório. Além disso, o Acórdão não analisa as
provas dos autos que podem inocentar o réu quanto ao proveito próprio.
É clara a omissão quanto ao proveito próprio e/ou alheio. Outro juízo de valor
sobre a omissão do Acórdão trata da não apreciação da possibilidade de que os
gêneros tenham permanecido no depósito de classe I do 12º BSup face a ausência
de provas do proveito próprio ou alheio”.
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
7/9
Como visto, basta analisar todos os feitos julgados por esta Corte sobre
esse caso, para se constatar que essas alegações são as mesmas argumentações
que já foram examinadas por este Tribunal, quando julgou os Embargos de
Declaração nº 7000334-24.2020.7.00.0000, opostos contra o Acórdão prolatado
em sede de julgamento da Apelação nº 7000486-43.2018.7.00.0000. Na ocasião,
cumpre lembrar que o Recurso Aclaratório contra o Acórdão em sede de Apelação,
também, não foi sequer conhecido.
Impende ressaltar, por oportuno, que o causídico, com as escusas
devidas, ao consignar em seus pedidos que “seja retificada a condenação do réu
para absolvição, conforme o art. 297 do CPPM”, bem como, subsidiariamente,
que “seja desclassificado o tipo penal previsto no art. 303 para o art. 324 [...] tudo
do CPM”, torna-se necessário esclarecer, mais uma vez, que ele está embargando
um Acórdão que analisou se o Oficial detinha condições éticas de permanecer
nas fileiras do Exército, eis que a condenação já transitou em julgado.
Para rescindir condenação criminal transitada em julgado, Aclaratórios
em face de Representação, de longe, não é a via escorreita, evidenciando o descuido
do advogado constituído ao analisar a legislação adjetiva castrense.
A propósito, a matéria supostamente omissa, alegada pelo causídico,
como vergastado linhas atrás, já foi devidamente examinada nas vias adequadas,
sendo assunto exaurido, não se podendo, por meio de inconformismo defensivo,
perpetuar debate de matérias, anteriormente, abordadas à exaustão.
Assim, os pleitos defensivos não podem prosperar, razões pelas quais o
feito não merece ser conhecido, tendo em vista que os Embargos de Declaração
contra Acórdão em Representação, de nenhum modo, pode desconstituir condenação
transitada em julgado, nem rediscutir matéria debatida no momento anterior, pela via
adequada.
Sobre a oposição desse Recurso Aclaratório em tais circunstâncias,
sabe-se que esta Corte castrense tem sido implacável em não conhecer dos
Embargos, como demonstrado, por exemplo, no seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
REQUISITOS
INSTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO SEGUIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. Por conceito, os Embargos de Declaração se prestam a
corrigir e/ou a jogar luzes sobre o conteúdo da prestação jurisdicional, mediante o
esclarecimento de pontos ambíguos ou obscuros, além da retificação de
contradições e do suprimento de omissões de que, porventura, possam padecer a
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
8/9
prestação jurisdicional, nos moldes do que preconiza o art. 542 do CPPM. A
oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar
matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, do que se faz imperioso o não
conhecimento. Não configurado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando
a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não
ultrapassam o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos
não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão por maioria. (STM. Emb.
Declar. nº 7000380-76.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 9/9/2021) (Grifos nossos.)
Outra prova de que estes Embargos Aclaratórios não merecem ser
conhecidos pode ser verificada quando o causídico afirma que este Tribunal se
omitiu sobre questão importante, quais sejam, os seguintes artigos constitucionais:
Art. 1º, III (dignidade da pessoa humana); Art. 5º, X (inviolabilidade da intimidade,
da vida privada, da honra e da imagem); Art. 5º LIV (devido processo legal); e, Art.
5º, LV (contraditório e a ampla defesa).
Sobre as matérias prequestionadas, o fato é que esta Justiça
Especializada não se olvidou de nenhuma, tendo o embargante se valido das mais
diversas vias recursais, sendo respeitados todos os direitos fundamentais do
embargante, desde o nascedouro da discussão, conforme pode se observar nos feitos
já apresentados pelo referido advogado constituído perante esta Corte.
Certo é que a defesa não se desincumbiu do dever de apontar a
omissão do Acórdão concernente às matérias constitucionais, conforme
consubstancia o art. 542 do CPPM, pois, tão somente, informou os dispositivos
constitucionais supostamente infringidos, sem trazer provas contundentes de que
isso aconteceu, tendo este Tribunal, em caso semelhante, assim decidido:
“EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
CRIME
DE
CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. NULIDADE DO FEITO.
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, E DO SISTEMA ACUSATÓRIO.
ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, E ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. Os embargos de declaração constituem uma espécie de recurso cuja
finalidade específica é esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão
proferida por juiz ou por órgão colegiado, e visa, tão somente, sanar os pontos
não inteligíveis ou não abordados na decisão. Concernente à alegada omissão
acerca do princípio do devido processo legal, em virtude de o Juízo a quo ter
negado a realização de prova pericial complementar, e, ainda, relativa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa, ante o fato de a defesa constituída
ter sido intimada via portal eletrônico, e não via Diário Oficial, preceitos
insculpidos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, a defesa não
logrou êxito em apontar, de forma concreta, como assim exige o art. 542 do
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 13:04
:: 40001346290 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=79454a0fa4cafaf83f...
9/9
Código de Processo Penal Militar, a omissão do acórdão em relação às
supracitadas matérias constitucionais. À luz dos argumentos trazidos à baila pela
defesa, não restam dúvidas de que os presentes embargos declaratórios objetivam
rediscutir matérias apreciadas e julgadas por esta Corte. [...] Quanto à explícita
intenção de prequestionar a matéria para admissão de recurso extraordinário,
ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios
constitucionais, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa e, assim, não
autorizaria o conhecimento do apelo extremo, como se extrai da jurisprudência
mansa e pacífica da Alta Corte. Embargos rejeitados. Decisão unânime”. (STM.
Emb. Declar. nº 7000050-45.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/5/2022)
(Grifos nossos.)
Portanto, em face das matérias já terem sido amplamente debatidas
e decididas por este Tribunal, em momento oportuno, os argumentos esposados
pelo advogado constituído não merecem ser conhecidos, sob pena de se perpetuar
assunto que, inclusive, já transitou em julgado para o MPM e, sobretudo, para a
própria defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de ofício de
não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, por falta de supedâneo
jurídico e declaro-os protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346290v8 e
do código CRC 1dbbe431.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 27/10/2022, às 14:49:55
7000413-32.2022.7.00.0000
40001346290 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR